Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Trata-se de ação rescisória proposta por FERNANDO BARBOSA DE SOUZA em face do CONDOMÍNIO VIVENDAS PARAÍSO. Por vislumbrar que a ação é manifestamente inadmissível, o autor manifestou-se a respeito. DECIDO FERNANDO BARBOSA DE SOUZA ajuizou ação de conhecimento em face do CONDOMÍNIO VIVENDAS PARAÍSO objetivando a produção antecipada de provas, consistente na exibição de documentos relativos à assembleias condominiais. A petição inicial foi indeferida por ilegitimidade ativa e o processo extinto sem resolução do mérito. A sentença foi confirmada no julgamento da apelação, em acórdão assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. INVIÁVEL A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NOVAS ALEGAÇÕES EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apresenta-se intempestiva a juntada de documentos feita pelo autor, juntamente com o recurso de apelação, pois o Código de Processo Civil prevê prazos peremptórios para a propositura e produção das provas pelas partes, à exceção do disposto no art. 435 do CPC/2015. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. 3. Verifica-se inovação recursal a dedução de tese em sede recursal que não foi submetida à análise do juiz singular. 4. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido, não se vislumbra a ocorrência da inépcia da inicial. 5. A produção antecipada de provas está garantida pelos arts. 381 a 383 do Estatuto Processual, sendo possível qualquer interessado o ingresso de uma ação com o objeto exclusivo de produção de qualquer meio de prova. 6. Evidenciado nos autos a existência de documento que comprova a cessão sobre os direitos possessórios do Autor sobre a unidade imobiliária, mostra-se escorreita a r. sentença ao declarar a sua ilegitimidade ativa para discutir direitos sobre o referido bem. 7. Conforme assente na legislação de regência, a ninguém é dado direito de pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei. 8. Recurso improvido. Sentença mantida. Daí a propositura da ação rescisória por suposta violação de norma jurídica e erro de fato. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ART. 966,V, DO CPC É cabível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, desde que haja evidente contrariedade entre o julgado e a lei. A ação rescisória fundada em tal dispositivo legal requer que a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, seja contrária à norma apontada. Quando no julgamento for adotada uma das interpretações possíveis, ainda que não a melhor ou a mais justa, a ação rescisória não pode ser admitida, sob pena de torná-la sucedânea de recurso. Assim, “a via processual da ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria já apreciada nos autos, nem mesmo a analisar a Justiça da decisão fustigada, desde que, por óbvio, a interpretação aplicada se mostre possível, razoável e devidamente fundamentada, sob pena de transformar a via excepcional da ação rescisória em verdadeiro sucedâneo recursal.” (AgInt nos EDcl na AR 5.853/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 01/03/2019) No caso em apreço, o autor se limita a alegar que o voto condutor, ao afirmar que não havia qualquer nulidade a ser declarada no instrumento de cessão de direito, incorreu em manifesta violação ao art. 1.793, § 3o, do Código Civil. ERRO DE FATO – CPC, ART. 966, VIII. Quanto ao fundamento do art. 966, VIII, do CPC (erro de fato), a decisão rescindenda deve considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a rescisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1o, do CPC/2015).“ (AgInt no REsp 1704273/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019) Para ter idoneidade no juízo rescisório, é preciso que o erro seja resultante dos próprios fatos da causa em que proferido o julgado rescindendo e que tenha influído de tal maneira que se possa afirmar que a decisão seja inarredável consequência do equívoco, ou seja, sem ele a decisão seria outra. Conforme acentuado por NERY, citando o eminente Min. Sidney Sanches: “ERRO DE FATO. “É aquele imperceptível, antes de tudo, nas inconciliáveis direções do fato e da sentença, implicando na falsa percepção dos sentidos, de sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente, e vice-versa. O erro de fato é a demonstração de que o juiz apreciou erroneamente os fatos pela desatenção na leitura dos autos” (Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., Editora RT, pág. 684.” Na hipótese, o suposto erro de fato seria a falta de manifestação acerca das normas do Código Civil que demonstrariam a legitimidade do autor para a causa originária, uma vez que o único fundamento para negar provimento ao recurso foi constatação de que se tratava de inovação recursal. Como visto, não se extrai das alegações deduzidas pelo autor qualquer evidencia de que teria havido manifesta violação de norma jurídica ou erro de fato, mas, sim, mera intenção de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, nos termos jurisprudência dominante. Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, I e IV e art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA